Tribunal: TJSP
Processo: 2081456-06.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS